Tribunal: TJES
Processo: 0003074-29.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003074-29.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: SEBASTIAO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO, condenou a apelante ao pagamento de R$ 208,58 a título de indenização por despesas de assistência médica e suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadimplência do seguro DPVAT pelo autor obsta o recebimento da indenização; e (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental constante dos autos, como nota fiscal de medicamentos, demonstra o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente sofrido pelo autor, sendo suficientes para justificar a condenação.

4. A inadimplência no pagamento do prêmio do seguro DPVAT não obsta o recebimento da indenização, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 257.

5.
Não
há se falar em compensação, cujos requisitos estão previstos no artigo 369 do Código Civil (“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”), pois, o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não impede o recebimento da indenização, mesmo que a vítima seja o proprietário inadimplente do veículo. 2. A comprovação das despesas médicas por meio de documentos idôneos é suficiente para justificar a condenação ao reembolso pelo seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, caput, III; art. 5º, §1º, “b”; Código Civil, art. 369; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; STJ, AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 19.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000911-31.2020.8.08.0028, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

pela

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra a sentença de fls. 151/153 disponibilizada no ID n° 5262234, proferida pela magistrada Dra. Thaita Campos Trevizan da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, tão somente para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos),
a título de indenização por despesas de assistência médica e suplementares.

Condenou, ainda,
o
requerente/
apelado

no pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
(fls.
155/
166
)
,
a apelante

sustenta, em resumo, que:
(I)

“
visando o correto pagamento do Seguro DPVAT e a manutenção do referido seguro, exige do condutor do veículo causador do acidente o correto pagamento do seguro, já que sem o pagamento do prêmio não existe capital segurado e, consequentemente, não existe indenização securitária
”;
(II)
“
nos casos de proprietários de veículos inadimplentes com o seguro, existe a possibilidade de compensação das verbas indenizatórias”;
(III)
“o Apelado encontrava-se inadimplente com o seu DPVAT quando do sinistro”;
(IV)
“
o apelado
não provou o desembolso das despesas no valor de R$ 208,58, mas somente o valor referente a prescrição médica de dipirona, ou seja, o valor de R$23,27
”.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim de que
julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.
S
ubsidiariamente, seja dado provimento ao recurso para deferir apenas o valor referente a compra de dipirona,
no valor de
R$ 23,57 (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

A parte
apelada
, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões (certidão
ID n° 7971031
).

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o apelado
SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO

ajuizou
“
ação d
e cobrança de seguro obrigatório – DPVAT”
,
sustentando
que,
sofreu acidente de moto na data de 25/04/2016,
vindo a sofrer
lesão permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade permanente,
inclusive
foi
afastado pelo INSS devido à incapacidade para o trabalho.

Alegou ainda,
que em razão do
sinistro ocorrido, postulou o recebimento do valor do seguro DPVAT junto à requerida,
pela
indenização
por
invalidez permanente e despesas médicas efetuadas.
Todavia
,
teve seu pedido negado, sob o argumento de que o seguro foi cancelado face ao atraso no pagamento da segunda parcela do
prêmio do seguro obrigatório.

Postulou assim, a condenação da requerida ao pagamento do seguro DPVAT, mediante indenização por invalidez permanente, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); reembolso das despesas médicas no total de R$ 263,60 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado,
a parte requerida

defendeu a
improcedência dos pedidos, uma vez que o laudo particular apresentado na inicial não
é documento
seguro a lastrear a pretensão autoral
e, que, em caso de eventual reparação, deve ser
observado o princípio da proporcionalidade,
o
grau de invalidez
e a
perícia médica
para fixar o valor da indenização.

Além disso, argumentou pela inexistência
de
comprovação das
despesas médicas
suportadas pelo autor, bem como a ausência de conduta ilícita para caracterizar danos morais.

Às fls.
97/98, foi deferida a produção de prova pericial postulada pela parte demandada.

O perito nomeado pelo juízo
a quo
apresentou laudo às fls. 121/123 dos autos.

E
ncerrada a instrução processual,
a juíza de
primeiro grau proferiu sentenç
a, na qual entendeu, inicialmente, que a inadimplência do autor não ensejaria o cancelamento do requerimento de indenização, nos termos da Súmula 257 do STJ.

Afirmou ainda, que “
o laudo pericial de fl. 121-123, constatou de modo claro a inexistência de debilidade permanente, total ou parcial, do autor, tendo tão somente ficado imobilizado durante período de tempo e apresentado boa recuperação
”, de forma que
o pedido de indenização securitária por
invalidez permanente
foi julgado improcedente
, assim como o pedido de danos morais.

Quanto ao ressarcimento pelas despesas médicas,
sustentou que o “
autor acostou aos autos nota fiscal que comprova ter adquirido medicamentos analgésicos e antibióticos, poucos dias após o acidente, conforme fl. 48, no valor de R$208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual entendo que o seu pleito, neste sentido, resta suficientemente provado
”.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, tão somente para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por despesas de assistência médica e suplementares.

Pois bem.
A questão posta no presente recurso cinge-se em verificar se
a sentença recorrida deve ser mantida quanto a condenação da apelante
no
pagamento
das despesas médicas
suportadas pelo
autor.

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

Nos termos do art.
3
º,
caput, e inciso III,
da Lei nº 6.
194
/1974, tem-se que

os
danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares
,

nesse último caso, limitada até
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – devidamente comprovadas.

Para ocorrer a fixação da
cobertura
das
despesas médicas e suplementares com o reembolso à vítima,
exige-se a
“
prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
”,
nos termos do art. 5º, §1º, “b”, da lei 6.194/79

No caso dos autos,
restou comprovado o
nexo de causalidade entre os valores despendidos pelo segurado e o acidente,
através da
juntada aos autos de Boletim Unificado (fl. 18), laudos médicos (fls. 24/41) e
demonstração de
ter adquirido medicamentos analgésicos e antibióticos, poucos dias após o acidente, conforme
nota fiscal de
fl. 48, no valor de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Diversamente do afirmado pela recorrente,

é possível extrair que o supracitado valor foi gasto em datas imediatamente posteriores ao sinistro com medicamentos
compatíveis com as lesões ocasionadas pelo acidente
,

uma vez que além do “Dipirona”, os remédios “
Ceclor
”, “
Paco
” e “
Toragesic
”, são indicados para tratamento de infecções da pele e alívio de dores, conforme dados da Anvisa
2
. Assim, referidas provas são
hábeis a comprovar as alegações autorais,
especialmente,
considerando que a
apelante
não se desincumbiu
do
seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

Além disso, eventual inadimplência no
pagamento do prêmio do seguro
DPVAT não obsta o recebimento da indenização, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”
(
Súmula nº 257
).

Ao
contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não
estabeleceu
nenhuma restrição
no
enunciado sumular,
além de já ter manifestado
expressamente quanto à incidência na hipótese em que
o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ – AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Outrossim
, não há se falar em compensação, cujos requisitos estão previstos no artigo 369 do Código Civil (“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”), pois, o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria.

Nesse sentido,
destaca-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESENÇA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES ACOMETIDAS E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – Seguro DPVAT – é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar. Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.
2. Compulsando as provas carreadas aos autos, restou claramente comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o consequente nexo causal entre este e as lesões que acometem o autor. Em contrapartida aos fatos comprovados pelo Requerente, a Requerida, ora apelante, não trouxe documentos comprobatórios de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como determina o art. 373, II do Código de Processo Civil.

3. Em relação às razões atinentes à impossibilidade de pagamento da indenização em decorrência da inadimplência do seguro obrigatório do veículo, de propriedade da própria vítima, bem como à inaplicabilidade da Súmula nº 257, STJ ao presente caso, também não merece reforma a sentença em exame. Isso porque, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente.

4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, “O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente”, uma vez que o referido Sodalício não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular (Súmula 257 do STJ – "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Órgão julgador:
3ª Câmara Cível.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000911-31.2020.8.08.0028. Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data: 26/Apr/2024. Assunto: Seguro).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS). COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. Recurso Desprovido.
1) Como cediço, a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2) Contudo, não há que se falar em compensação, cujos requisitos encontram-se previstos no artigo 369 do Código Civil (“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”), pois, o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria. 3) Mostra-se devida a condenação ao ressarcimento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), na forma do inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74, quando comprovado o nexo de causalidade entre os gastos despendidos pela vítima e o acidente, bem como inexistir indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos juntados aos autos.
4) Recurso desprovido. (TJES. Órgão julgador:
2ª Câmara Cível.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0001744-42.2017.8.08.0032. Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 30/Jun/2022. Assunto: Indenização por Dano Material).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. GASTOS MÉDICOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3. Quanto às despesas médicas, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando o prontuário médico e notas fiscais.
4 Recurso conhecido, mas não provido. (TJES. Órgão julgador:
1ª Câmara Cível.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5000261-82.2020.8.08.0064. Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 24/Oct/2022. Assunto: Seguro).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001179-98.2018.8.08.0014 APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A APDA: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. FALTA DE PAGAMENTO NÃO POSSIBILITA RECUSA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]
4. A Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente. 5. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento

esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

[...]
. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES.
Órgão julgador:
4ª Câmara Cível.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0001179-98.2018.8.08.0014. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data: 01/Mar/2023. Assunto: Seguro
)

Desse modo
, irretocável a sentença que condenou
a
apelante
no pagamento para o apelado
de R$ 208,58 (duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por despesas de assistência médica e suplementares.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, pois não foram fixados honorários na primeira instância em desfavor d
a apelante.

É
como
voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes

2
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.